Tribunal: TJDFT
Processo: 0709836-94.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Processo : 0709836-94.2018.8.07.0020 DESPACHO Analisando os pressupostos de admissibilidade da apelação, verifico que não consta, nos autos, a guia de custas recursais e o comprovante de pagamento do preparo. Assim, nos termos do art. 87, I e § 1o, do RITJDF, bem como do art. 932, I e VIII, e parágrafo único c/c o art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, determino à recorrente Enarq Projetos e Construções Ltda. a juntada da guia de custas recursais e o comprovante de pagamento ou o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília – DF, 6 de março de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator